Tribunal: TJES
Processo: 0019266-79.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019266-79.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILTON RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXORBITANTE DE CONSUMO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, declarou inexigíveis valores cobrados em faturas de água que excederam a média histórica de consumo da unidade consumidora, determinou o refaturamento das contas e julgou improcedente o pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção do fornecimento de água fundada em débito posteriormente declarado inexigível configura falha na prestação de serviço apta a gerar dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se o contexto probatório demonstra violação à dignidade do consumidor em razão da privação prolongada de serviço público essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária não comprovou tecnicamente a regularidade das medições ou a origem do consumo exorbitante registrado nas faturas, apesar da abrupta ruptura do histórico de consumo da unidade residencial.

A interrupção do fornecimento de água decorre diretamente da cobrança abusiva posteriormente reconhecida como inexigível, caracterizando falha na prestação de serviço público essencial.

A privação prolongada de água tratada obrigou o consumidor a recorrer a fontes alternativas de abastecimento, inclusive poço artesiano e fornecimento de terceiros, circunstância que ultrapassa mero dissabor cotidiano e atinge condições mínimas de dignidade, saúde e higiene.

O corte indevido de serviço público essencial configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O valor da indenização (R$ 7.000,00) deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da falha, o caráter pedagógico da condenação e os parâmetros jurisprudenciais adotados em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O dano moral decorrente da privação indevida de serviço essencial de abastecimento de água configura-se in re ipsa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NILTON RODRIGUES DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: (a) declarar a inexigibilidade dos valores cobrados nas faturas objeto da lide que excederam a média de consumo da unidade consumidora; (b) determinar o refaturamento das contas contestadas, relativas ao período de aumento exorbitante, mediante recálculo com base na média aritmética de consumo dos seis meses anteriores ao início da discrepância apontada na inicial, estabelecendo que os valores eventualmente pagos a maior fossem restituídos de forma simples ou compensados nas faturas futuras, acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação; e (c) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que (i) a controvérsia decorreu da emissão, pela concessionária apelada, de cobranças abruptamente elevadas e incompatíveis com o histórico de consumo da unidade residencial, tendo sido emitida fatura no valor aproximado de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), circunstância que reputa manifestamente abusiva; (ii) buscou previamente solução administrativa junto ao PROCON, sem êxito, alegando que a concessionária permaneceu inerte e não promoveu vistoria técnica apta a averiguar eventual irregularidade; (iii) em razão do não pagamento do débito reputado indevido, houve interrupção do fornecimento de água no imóvel residencial do apelante e de seus familiares, o que teria ocasionado inúmeros transtornos, humilhações e violação à dignidade da pessoa humana; (iv) diante da suspensão do serviço essencial, os moradores passaram a utilizar água oriunda de poço artesiano, apontada como insalubre, bem como necessitaram buscar água em imóvel vizinho localizado do outro lado da rua, situação que entende vexatória e degradante; (v) a prova pericial produzida nos autos teria sido inconclusiva quanto à origem do consumo exorbitante, inexistindo comprovação de vazamentos internos ou de utilização excessiva apta a justificar a cobrança impugnada; (vi) a própria sentença reconheceu a falha na prestação do serviço ao determinar o refaturamento das contas e declarar inexigíveis os valores excedentes à média de consumo, razão pela qual seria contraditória a rejeição do pleito indenizatório; (vii) o dano moral seria presumido (in re ipsa), diante da cobrança abusiva e da interrupção indevida de serviço público essencial, invocando os arts. 1º, III, e 5º, caput, da Constituição Federal, bem como os arts. 6º, VI e VIII, 14, 22, 39, V, e 42 do Código de Defesa do Consumidor; (viii) colaciona diversos precedentes jurisprudenciais dos Tribunais de Justiça do Rio de Janeiro, Alagoas, Rio Grande do Sul e do próprio Estado do Espírito Santo, nos quais reconhecida a responsabilidade civil de concessionárias de água em hipóteses análogas; e (ix) requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além da majoração da verba honorária sucumbencial para o percentual de 20% sobre o valor da condenação, pleiteando, ainda, a manutenção dos benefícios da justiça gratuita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, estando o autor agraciado pela gratuidade de justiça, conheço do recurso.

A controvérsia reside em verificar se a interrupção do fornecimento de água, motivada por débitos declarados inexigíveis pela sentença atacada, gera o dever de indenizar por danos morais, especialmente considerando o tempo de privação do serviço.

O Autor é titular da matrícula nº 0174578-6 e alega que, historicamente, o seu consumo médio de água sempre se situou entre 30 m3 e 50 m3, com faturas que não ultrapassavam o patamar da razoabilidade para uma residência familiar com três moradores. Contudo, a partir de meados de 2014, passou a receber faturas com valores astronômicos e desproporcionais, apresentando picos de consumo superiores a 600 m3 num único mês. O Autor tentou contestar as cobranças administrativamente perante a CESAN e no PROCON, sem sucesso. Narra que, em virtude do não pagamento dessas faturas exorbitantes (que totalizaram uma dívida superior a
R$ 26.000,00
), a concessionária procedeu ao corte do serviço de água, deixando a família sem abastecimento.

A sentença recorrida reconheceu, expressamente, a irregularidade das cobranças perpetradas pela CESAN, declarando inexigíveis os valores que excederam a média histórica de consumo da unidade consumidora, ao fundamento de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar tecnicamente a regularidade da medição ou a efetiva origem do consumo exorbitante.

Os documentos extraídos do sistema interno SICAT da própria concessionária (fls. 127/133) evidenciam quadro de anormalidade do consumo faturado, incompatível com o histórico plurianual da unidade residencial do autor. Os relatórios demonstram que, durante anos, o imóvel apresentou padrão relativamente estável de consumo, oscilando ordinariamente entre aproximadamente 30m3 e 90m3 mensais, sobrevindo, posteriormente, abrupta ruptura da curva histórica, com registros que alcançaram patamares superiores a 300m3, 400m3 e até mesmo 603m3 de consumo faturado, sem que a requerida lograsse produzir prova técnica segura acerca da origem da anomalia, restando invertidos os ônus da prova.

A prova pericial (laudo ID 18360724) produzida nos autos igualmente revelou-se inconclusiva quanto à efetiva causa do aumento abrupto de consumo, consignando o
expert
judicial que
o hidrômetro já havia sido retirado quando da realização da perícia
, circunstância que inviabilizou a aferição técnica retrospectiva adequada. O próprio laudo esclareceu, ainda, que
o imóvel passou a utilizar fontes alternativas de abastecimento hídrico.

Todavia, o aspecto mais relevante para o deslinde recursal reside no fato de que os documentos do SICAT revelam não apenas fortes indícios de irregularidade nas cobranças, mas também da
efetiva interrupção do fornecimento de água pela concessionária
.

A partir da referência 07/2016, observa-se a completa paralisação das leituras do hidrômetro no índice “5866”,
ausência absoluta de consumo medido
, repetição do código operacional de ocorrência e posterior registro de “hidrômetro inativo”, culminando na formalização da retirada do equipamento em 14/11/2016, conforme expressamente consignado nos campos “Dt-Retirada” e “Leitura-Retirada” do sistema interno da CESAN.

Tal conjunto probatório evidencia a inativação da ligação e a supressão operacional do abastecimento de água da unidade consumidora do Apelante, a partir de julho de 2016.

Nesse contexto, não se está diante de hipótese de simples cobrança indevida desacompanhada de maiores repercussões concretas, como tenta levar a crer a concessionária em suas contrarrazões, situação em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça realmente tem afastado a configuração automática de dano moral.

Aqui, a cobrança exorbitante e tecnicamente injustificada culminou na privação de serviço público essencial, compelindo o consumidor,
por extenso período
, a recorrer a fontes alternativas de abastecimento hídrico, inclusive utilização de poço artesiano e água potável de terceiro – fatos demonstrados no laudo pericial-, circunstância que transcende, com larga margem, os limites do mero dissabor cotidiano.

A propósito, esta Corte Estadual já reconheceu situação análoga no julgamento da Apelação Cível nº 0022284-19.2009.8.08.0024, de relatoria para acórdão do Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, cuja ementa assentou

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA ABUSIVA EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ NA COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. -
Procede a alegação de cobrança indevida em razão da falha na prestação do serviço quando se evidencia pretensão de recebimento referente a consumo de água de valor muito superior à média até então verificada, sem que o consumidor tenha dado causa para o aumento, mormente quando a medição do consumo real não era confiável, tendo em vista que outras cobranças foram efetivadas mediante refaturamentos pela média de consumo
.
Dano moral configurado
. 2. -
O quantum indenizatório do dano moral deve ser estabelecido de acordo com (I) a extensão do dano; (II) a gravidade da lesão; (III) o grau de culpa do ofensor; (IV) a vantagem obtida pelo ofensor; (V) a contribuição da vítima para a ocorrência do fato; (VI) as condições pessoais e econômicas das partes; (VII) a função sancionatória da responsabilidade civil e (VIII) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes. Indenização mantida no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
. 3. - A devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor só é cabível quando demonstrada a má-fé do credor, que, no caso, não restou comprovada, motivo pelo qual a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples. 4. - Não há falar em minoração do quantum fixado a título de honorários advocatícios, qual seja, 20% (vinte por cento) do valor da condenação, posto que além de razoável e proporcional, obedece ao disposto no artigo 20, do Código de Processo Civil. 5. - Recurso parcialmente provido para reformar a sentença de modo a estabelecer que o valor a ser restituído pela apelante ao apelado o seja na forma simples. (TJ-ES - APL: 00222841920098080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/02/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2015)

A água constitui serviço público essencial diretamente vinculado à dignidade da pessoa humana, à saúde, à higiene e às condições mínimas existenciais. A interrupção prolongada e indevida do fornecimento, sobretudo fundada em débito posteriormente reconhecido judicialmente como abusivo, configura inequívoca falha na prestação do serviço, apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

Inclusive, nessas circunstâncias, o dano moral mostra-se configurado
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial, haja vista que a privação indevida de serviço público essencial atinge diretamente atributos elementares da dignidade da pessoa humana, da saúde, da higiene e das condições mínimas existenciais, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM RAZÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DO STJ
. 1. O Tribunal de origem, embora tenha reconhecido que a interrupção do fornecimento de água configura falha na prestação do serviço, entendeu que inexiste o dever de indenizar. 2.
O STJ pacificou o entendimento de que, na hipótese em a concessionária de serviço público interrompe o fornecimento de água como forma de compelir o usuário. o pagamento de débitos pretéritos, é desnecessária a efetiva comprovação dos danos morais, por constituírem dano in re ipsa
. Precedentes: AgRg no AREsp 371.875/PE , Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 4.4.2016; AgRg no AREsp 493.663/RJ , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14.8.2014. 3. Os autos devem ser devolvidos à origem, a fim de que o Tribunal a quo prossiga no exame do recurso de Apelação, em especial no tocante ao pedido de majoração do quantum indenizatório. 4. Recurso Especial provido. ( REsp 1694437/RJ , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARTIGOS 22 E 39 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÁGUA COMO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL. CORTE NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRÁTICA ABUSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de ação indenizatória por danos morais derivados de corte irregular pela concessionária de serviço de água em residência. Incontroverso que inexistia débito a pagar, tampouco notificação prévia. 2. Em razão de sua imprescindibilidade, o acesso à água potável é direito humano fundamental, de conformação autônoma e judicializável. Elemento essencial da e para a vida e pressuposto da saúde das pessoas, onde faltar água potável é impossível falar em dignidade humana plena. 3. Como bem asseverou o Tribunal a quo, à luz da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor, no fornecimento de água, serviço público essencial, os vícios de qualidade e de quantidade acionam o regime de responsabilidade civil objetiva, inclusive para o dano moral individual ou coletivo. Acrescente-se que é prática abusiva o corte de água, assim como o de qualquer serviço público essencial, sem prévia notificação do consumidor. 4. No mais, o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou: "o apelado teve o fornecimento dos serviços de abastecimento de água interrompido no dia 24.04.2014, o que se alongou até aproximadamente o meio dia do dia seguinte. A própria apelante afirma que, de fato, por equívoco na leitura do código de barras realizada pelo agente arrecadador, não houve o lançamento do pagamento realizado pelo apelado, razão pela qual houve a suspensão indevida do serviço de abastecimento de água.
Nem há que se dizer que a interrupção do abastecimento de água por um curto período de tempo, é incapaz de gerar danos morais ao apelado. Isto porque, certamente, além dos aborrecimentos causados pela falta de água em sua residência, o recorrido teve sentimentos de angústia e impotência, diante do corte indevido e arbitrário, sem ter certeza de quando lhe seria restabelecido o serviço de abastecimento de água, essencial à sua saúde e dignidade."
(fl. 223, e-STJ). 5. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo o cálculo do quantum de indenização por dano moral, seria necessário negar as razões naquele acórdão colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme a Súmula 7/STJ. 6. O STJ consolidou a posição segundo a qual o valor da indenização por dano material e moral só pode ser alterado nesta instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorreu in casu. A indenização por danos morais foi fixada no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 7. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1697168 MS 2017/0202696-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESABASTECIMENTO DE ÁGUA. FALHA EM SERVIÇO ESSENCIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL PRESUMIDO. 1.
Consta expressamente no acórdão recorrido a falha no serviço essencial por desarrazoado lapso temporal, bem como que tal inoperância decorre do ato ilícito da prestadora do serviço público. Tais circunstâncias caracterizam o dano moral presumido, para o qual não se exige a concretude da prova do efetivo abalo. Precedentes de ambas as Turmas que compõe a Primeira Seção desta Corte.
2. Incontroversa a conduta negligente da parte agravante, consubstanciada na precariedade do fornecimento de água por quase 3 anos, circunstância apta a causar imenso sofrimento, tanto de ordem física quanto psicológica, a qualquer pessoa. A prova da perturbação moral em tais casos pode servir apenas para medir a extensão do dano. 3. A ínfima eficácia da atividade estatal, minimizada e confundida pelo aresto como satisfatória ao cidadão, não deve suplantar o quanto disposto nos regramentos civil e consumeristas atinentes à espécie, como também na jurisprudência desta Corte a respeito do tema. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1961825 MG 2021/0305247-7, Data de Julgamento: 22/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2022)

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve ele observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da falha do serviço, o caráter pedagógico da condenação e os parâmetros adotados por esta Corte em situações análogas, e assim, entendo adequado fixar a indenização por danos morais no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, quantia que se mostra suficiente para compensar os prejuízos extrapatrimoniais suportados pela parte autora e, simultaneamente, cumprir a função pedagógica da responsabilidade civil, sem ensejar enriquecimento sem causa, a se considerar, a um, que o apelante se encontra sem ligação de água tratada desde 2016.

Sobre o valor do dano moral deverão incidir juros de mora a partir da citação pela Selic, deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), na forma da atual redação do art. 406, CC. A partir da data deste arbitramento judicial da indenização, continuará incidindo a taxa Selic de forma isolada, englobando tanto a correção monetária quanto os juros, vedada qualquer cumulação com outros encargos legais.

Diante da reforma parcial da sentença, redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar a requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico do apelante (proveito econômico obtido (diferença entre o valor cobrado e o refaturado + indenização a título de dano moral), nos termos do art. 85, §§2º e 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
dou
parcial provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença, e condenar a Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora na forma acima delineada, mantidos os demais termos do édito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________